Tribunal: STF
Processo: RE 1486341
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público civil. Aposentadoria. 4. Desnecessidade de exame de cada uma das alegações ou provas pelo acórdão recorrido. Interpretação do art. 93, IX, da Constituição. Tema 339-RG. 5. Contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Necessidade de reexame de normas infraconstitucionais. Inexistência de repercussão geral. Tema 660-RG. 6. Requisitos para aposentadoria preenchidos antes da entrada em vigor da EC 20/1998. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STF na matéria. 7. Aplicação de multa. Tema infraconstitucional. Inadmissibilidade. 8. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.